Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.

2. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem caráter excepcional, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que indique os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação.

3. A insuficiente demonstração da necessidade de internação compulsória impõe o indeferimento da medida.

4. Recurso não provido.